Tribunal: STF
Processo: ARE 1516096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Referente à petição 154954/2024 (eDoc. 374):



    Trata-se de agravo regimental interposto em face do despacho desta Presidência, assim fundamentado:



    1. A parte agravante requer a remessa dos autos à instância de revisão, sob a alegação de que, “não obstante a recusa ministerial na oferta de Acordo de Não Persecução Penal, o acordo é cabível e de interesse do Recorrente”.



    2. Decido.



    3. Considerando o decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, intimei a Procuradoria-Geral da República para que se manifestasse sobre a viabilidade, no caso concreto, do acordo de não persecução penal (ANPP) requerido pelo agravante.



    4. O Procurador-Geral da República se manifestou pela “inviabilidade do acordo de não persecução, seja porque o benefício não é suficiente para reprovar o ilícito, seja porque há elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada”.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o Ministério Público “poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva” (ARE 1.519.508, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    6. Nessa mesma linha, veja-se a Pet 11.581-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementada:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Grifos acrescentados)



    7. Nesse contexto, nada há a prover.



    A parte agravante sustenta que: “o pedido apresentado pela defesa comporta deferimento, eis que, diante da negativa apresentada pela Procuradoria, se requereu, subsidiariamente, à remessa dos autos ao órgão revisional competente, nos exatos termos em que prevê o §14º, do art. 28-A, do Código de Processo Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    O pedido da parte comporta acolhimento, uma vez que em sintonia com o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:



    Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei.



    (...)



    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.



    Ante o exposto, torno sem efeito o despacho anterior, julgo prejudicado o presente agravo e determino a intimação da Procuradoria-Geral da República para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente